Tribunal: TJES
Processo: 0000289-61.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000289-61.2021.8.08.0045

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RAMON THALES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. ARTIGO 157, §3º,
IN FINE
, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTOS PRESTADOS. FORÇA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

In casu
, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §3º,

II
, do Código Penal,
A fim de corroborar ao édito condenatória e sobretudo sustar sua autoria, o segurança do evento
, foi taxativo em reconhecer o Recorrente como autor dos disparos que ceifaram a vida
da vítima.

2.
A defesa alega que não houve crime de latrocínio, uma vez a possibilidade de terceiros possam ter furtado a vítima após efetuados disparos. Ora
se não houvera tempo a praticar o roubo daquele que estava próximo, em meio caos, muito menos crível seria a possibilidade de roubo de terceiros, após já notoriedade maior do ocorrido.

3. As vítimas do crime de roubo asseguram que o delito foi feito no concurso de três pessoas, sejam elas aquelas que cometeram o assassinato, consolidando a tese do crime de latrocínio.

4. Em fase dosimétrica,
o aumento da reprimenda em razão da c
ircunstância
do crime
mediante o desferimento de socos na vítima, antes da morte, para subtrair o bem, sobretudo em concurso
,
se deu de maneira acertada e coerente. Afirmo em consonância ao magistrado de piso ao entender que o fenômeno se encontra além do apenado pelo legislador, uma vez que a conduta majorada não se deu na intenção de causar a morte, mas sim, anteriormente, de maneira a subtrair o bens da vítima e retirá-la do veículo. Por fim conclui-se que primeiramente o
animus necandi
do denunciado não era de homicídio, fugi
nd
o portanto do caráter inerente ao tipo penal.

Nada há se falar em segunda fase da dosimetria. Por fim, aplica-se a causa de aumento, em seu patamar usual, de concurso de agentes.

5
. R
ecurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de RAMON THALES DE OLIVEIRA, face à Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nos delitos previstos nos artigos 157, §3°, II, e 157, §2º, II e §2º-A, na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena total de 30 anos, 03 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. Em suas razões recursais (fls. 317 e ss.), o nobre Defensor Público busca, em primeiro plano, a absolvição do réu, sustentando não haver prova segura de seu envolvimento nos fatos. Subsidiariamente, almeja, quando menos, o redimensionamento da pena imposta.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Parquet às fls. 330 e ss., refutando as teses defensivas e, consequentemente, pugnando pela mantença da Sentença

Parecer da
Procuradoria de Justiç
a, no evento ID 6984919, pelo conhecimento e
parcial
provimento do recurso defensivo.

Eis o breve relatório. Ao revisor.

Pois bem.

Compulsando os autos, a meu ver, a sentença vergastada não merece reparos. Explico.

Narra a denúncia que
n
o dia 17 de janeifo de 2021 (em tempos. de pandemia - DECRETO No 4593 - R, DE 13 DE MAR0 DE 2020), por volta de 03h2Omin, no estaciona
m
ento da casa de shows e eventos Cabana Beija-Flor, 22 localizada na Rodovia ES 342, Vila Velério-ES, os denunciados RAMON THALES
DE
OLIVEIRA, LUIS LEITE FURTADO NETO e RHYAN STORCH VERBENO VALERIANO, mediante comunhão de desígnios, subtraíram para Si: mediante
viol
ência exercida co
m
emprego de a
rm
a de fogo, u
m
relógio, um celular, u
m
cordão e u
m
revolver da v
í
tima CARMINHO SOARES DE ALMEIDA, que foi alvejada pelos disparos e resultou em morte; mediante grave a
m
eaça, u
m
relógio e u
m
celular, pertencentes a viti
m
a Ingrid; por fi
m
, igualmente mediante grave
ameaça
, u
m
celular da v
í
tima Leonardo. Na data e horário aci
m
a descritos, a v
í
ti
m
a CARMINHO participava de uma festa, ausentou-se por 30 minutos e retornou em seu automóvel. Neste instante, os tr
ê
s de
nunciados
chegaram em u
m
gol branco, de propriedade de Rhyan, desceram do ca
r
ro armados e retirara
m
a v
í
ti
m
a de seu automóvel aos socos, arrecadando seus pertences. Diante dessa cena, populares gritara
m
"é briga", mo
t
ivo pelo qual a teste
m
unha e seguran
ç
a do local Amilto Souza Filho dirigiu-se para a confusão. Quando Amilto se aproximou, os denunciados advertira
m
"afasta, noix está de peca" e efetuou os disparos acertando a viti
m
a, que veio a falecer posteriormente mes
m
o sendo socorrida. Depois d
essa
ação, foram ao encontro das vitimas Ingrid e Leonardo que estava
m
saindo da festa,
momento
em que, fazendo uso extensivo da arma de fogo, arrecadaram os bens e, posteriormente, empreendera
m
fuga. Salienta-se que a ação foi vigiada de longe por indivi
duo
ainda não identificado que dirigia o automóvel corsa verme
l
ho, "ve
l
ho", de propriedade do denunciado RAMON. garantindo a empreitada criminosa.

I- DA AUTORIA E MATERIALIDADE:

A materialidade e autoria dos crimes apurados nos autos é inconteste, restando
confirmada pelas provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial.

Nessa senda, importa
reiterar
o acervo probatório elencado:

Laudo de
cadavérico
fls.
23
6

Boletim Unificado
N º
44103492, 44121955, 44111882, 43816552,

Saliento não visualizar qualquer circunstância que exclua a antijuridicidade, bem como a imputabilidade ou ainda a diminuam, pois o denunciado não incidiu em erro de proibição ou de tipo e nem agiu em situação de coação moral irresistível, estado de necessidade exculpante ou obediência hierárquica.

Nessa senda, diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do
s
crime
s

elencados.

A fim de corroborar ao édito condenatória e sobretudo sustar sua autoria, o segurança do evento,
Amilto Souza Filho, foi taxativo em reconhecer o Recorrente como autor dos disparos que ceifaram a vida de Carminho, asseverando que, no contexto dos fatos, os autores teriam a intenção de furtar/roubar. Igualmente,
sua esposa
Juciara Monteiro Estácio,
também
segurança do evento, afirmou que o Recorrente tinha muita semelhança com o indivíduo que apontou a arma em sua direção, pois teria ficado cara-cara com
esse.

Na esteira desse pensamento, também confirmou
uma da
s outras vítimas do crime de roubo que o delito fora cometido pelos três indivíduos em concurso, os quais participaram do crime anterior.
In verbis: “
Que logo em seguida trés indivíduos se aproximaram e, de posse de uma arma de fogo, disseram para passar tudo”
(depoimento judicial de Leonardo judicial as fls. 245 e mídia as fls. 249).

Em que pese ressaltado pela defesa o testemunho de Davijunio: alegando que não
houve tempo para subtração do bem da víti
ma assassinada e por isso ser possível
terceiros
terem
se utilizado do momento para
furtar os bens do mesmo, nota-se uma
contraposição ao deposto pelas outras vítimas.

Ipsis litteris:

Viu Carmindo no carro muito bêbado, três pessoas deram um soco nele, puxou ele pra fora, deu um tiro na cabeça, depois os criminosos correram em direção ao asfalto. Não viu o carro dos criminosos. Não viu eles levando nada; na sua concepção, não dava tempo de ter pegado os pertences da vitima, foi tudo muito rápido. O comentário é que Carmindo mexia com muitas mulheres, mexia com a mulher de todo mundo, saia muito; acha que ele ia morrer por causa de mulher. No corre corre, Carmindo ficou por uns 2 minutos sozinho sem ninguém em volta, todos estavam prestando atenção nos autores correndo, podendo então sim ser outras pessoas subtraído os pertences de Carmindo. 0 local da festa era muito escuro e tinham muitas pessoas ( ... )

Dessa forma, se não houvera tempo a praticar o roubo daquele que estava próximo, em meio caos, muito menos crível seria a possibilidade de roubo de terceiros, após já notoriedade maior do ocorrido. Ademais, o testemunho supramencionad
o
se deu em uma narrativa única, não colaborado por nenhuma outra pessoa ouvida,
destaca-se ser tão somente um juízo de presunção e possibilidades, não sendo certeira a testemunha no seu dizer, ao contrário da certeza afirmada pelo segurança local em seu depoimento.

Isto posto, ressalta que não pairam mais dúvidas acerca da autoria do delito
de latrocínio e posterior roubo
, não sendo comprovada nenhuma divergência relevante entre o acusado e as testemunhas que fundasse um juízo de valor negativo e/ou falso em desfavor do paciente.

Assim, resta-se comprovada solidamente a autoria e materialidade dos delitos, conforme os relatos da
s
vítimas bem como das testemunhas.

Nada impugnado acerca do delito e art. 157, §2
º
, incisos II e 2-A, inciso I
do CP, passo à análise dosimétrica tão somente ao que se refere ao crime de latrocínio.

I
II
-
D
O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
:

Não se pode olvidar, sobre o tema, que com o advento da Constituição de 1988, consagrou-se na ordem jurídica o princípio da individualização da pena, devendo-se interpretar o regramento infraconstitucional concernente à aplicação da pena à luz desta norma principiológica, especialmente o artigo 59 do Código Penal, que tem por escopo, justamente, individualizar a pena de modo razoável e proporcional, buscando-se reprimir, prevenir e ressocializar o condenado.

Analisando as razões invocadas pelo Juiz sentenciante para fixar a pena base acima do mínimo legal previsto para o tipo penal em apreço, vislumbro
tão somente uma
exasperação
que pudesse obstar seu recrudescimento.

Ato contínuo, r
esta salientar que o aumento da reprimenda em razão da c
ircunstância
do crime
mediante o desferimento de socos na vítima, antes da morte, para subtrair o bem, sobretudo em concurso
,
se deu de maneira acertada e coerente. Afirmo em consonância ao magistrado de piso ao entender que o fenômeno se encontra além do apenado pelo legislador, uma vez que a conduta majorada não se deu na intenção de causar a morte, mas sim, anteriormente, de maneira a subtrair o bens da vítima e retirá-la do veículo. Por fim conclui-se que primeiramente o
animus necandi
do denunciado não era de homicídio, fugionfo portanto do caráter inerente ao tipo penal.

Nessa senda, mantenho incólume a
referida
decisum
, sob pena de
reformatio in pejus
em caso de aplicação das frações utilizadas cotidianamente por esse Tribunal, uma vez que o juiz de primeira instância exasperou tão somente 01 (um) ano e 03 (três) meses a pena-base, muito aquém do usual, beneficiando o ora apelante.

Em segunda fase dosimétrica, inexistem atenuantes ou agravantes.

Por fim, em terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena,
fixando enfim a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)